Tribunal: TJBA
Processo: 8004543-29.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004543-29.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: GENIVALDO COUTO DE SOUZA Advogado(s):LUAN MELO LIMA, INDIERICA COSTA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra Acórdão (ID 91311125) que negou provimento à Apelação e manteve integralmente a Sentença de primeiro grau (ID 88639914). A Sentença julgou procedente a ação ajuizada por GENIVALDO COUTO DE SOUZA, determinando: (i) a confirmação da liminar que cessou os descontos indevidos; (ii) a condenação do banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento; e (iii) a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação. O Embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de juros de mora e correção monetária nas condenações cíveis, pleiteando a substituição do INPC pelo IPCA e dos juros de 1% ao mês pela "taxa legal" (SELIC deduzida do IPCA), conforme os novos §§ 1º a 3º do art. 406 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado (ID 91311125) incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da legislação superveniente (Lei nº 14.905/2024) aos critérios de cálculo de juros de mora e correção monetária estabelecidos na Sentença (ID 88639914), considerando que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cujo regime se rege pela lei vigente na data do cálculo, com aplicação imediata aos processos em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a aprimorar a prestação jurisdicional, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. Embora não sejam via adequada para reexame de mérito, podem ter efeitos modificativos quando o saneamento do vício impõe, por consectário lógico, alteração do resultado. A definição dos critérios de juros de mora e correção monetária em condenações judiciais constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, cujo regime se rege pela lei vigente na data do cálculo, aplicável de imediato aos processos em curso, sem configurar reformatio in pejus. A legislação processual permite que o vício de omissão seja sanado quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre legislação superveniente relevante para o deslinde da causa. A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil e seu parágrafo único do art. 389, estabelecendo novos critérios: (i) a correção monetária passa a ser calculada pelo IPCA; (ii) os juros de mora correspondem à "taxa legal", definida como a SELIC deduzida do IPCA, conforme metodologia a ser definida pelo Conselho Monetário Nacional. A aplicação da nova legislação tem incidência imediata a partir de 01/09/2024, data de sua vigência. Embora o Acórdão (ID 91311125) tenha sido robusto na análise do mérito recursal, não se manifestou sobre a correta aplicação dos índices legais supervenientes, configurando omissão sanável. O regime de juros e correção deve ser ajustado aos termos da Lei nº 14.905/2024, sem alterar o mérito ou o quantum indenizatório e material da condenação. No tocante aos danos morais (R$ 5.000,00), os juros de mora a partir do evento danoso serão de 1% ao mês até 31/08/2024, aplicando-se a partir de 01/09/2024 o critério do art. 406 do CC na redação da Lei nº 14.905/2024. A correção monetária incidirá desde o arbitramento (28/07/2025) pelo INPC até 31/08/2024, e pelo IPCA a partir de 01/09/2024. Quanto à repetição do indébito, os juros de mora desde a citação serão de 1% ao mês até 31/08/2024, aplicando-se a partir de 01/09/2024 o critério do art. 406 do CC na redação da Lei nº 14.905/2024. A correção monetária incidirá desde o desembolso de cada parcela pelo INPC até 31/08/2024, e pelo IPCA a partir de 01/09/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A omissão quanto à aplicação de legislação superveniente que altera critérios de juros de mora e correção monetária, matéria de ordem pública, pode ser sanada por embargos de declaração, sem que isso configure alteração do mérito da condenação. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, tem aplicação imediata aos processos em curso, estabelecendo: (i) correção monetária pelo IPCA; e (ii) juros de mora pela "taxa legal" (SELIC deduzida do IPCA), a partir de 01/09/2024. Nos processos com condenação anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriores (INPC e juros de 1% ao mês) até 31/08/2024, e os novos critérios a partir de 01/09/2024. Para danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso; a correção monetária incide desde o arbitramento. Para repetição de indébito, os juros de mora incidem desde a citação; a correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §§ 1º a 3º (redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, orientações sobre aplicação imediata de legislação superveniente em matéria de ordem pública referente a consectários legais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004543-29.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada GENIVALDO COUTO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora